Tribunal: TJBA
Processo: 8023735-37.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8023735-37.2025.8.05.0000 – Comarca de Candeias/BA Impetrante: Priscila dos Santos de Jesus Paciente: Wendel Filipe Lima Silva Advogada: Dra. Priscila dos Santos de Jesus (OAB/BA: 60.313) Impetrada: Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Candeias/BA Procurador de Justiça: Dr. Antônio Carlos Oliveira Carvalho Processo de 1º Grau: 8003690-11.2024.8.05.0044 Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/2006). ALEGAÇÕES DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR, QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA SERIA COMPATÍVEL COM O USO PESSOAL, FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS, FILHO MENOR DE 1 ANO DE IDADE E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CONHECIMENTO. MERA REITERAÇÃO. MATÉRIAS EXAMINADAS NO WRIT SOB Nº 8043541-92.2024.8.05.0000, EM SESSÃO REALIZADA NO DIA 03.09.2024. ALEGATIVA DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL. REALIZADA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PENDÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA REQUERIDA PELA DEFESA. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE QUE A CUSTÓDIA CONSTITUIRIA ANTECIPAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. ATUALIDADE DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA COM O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I- Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela advogada, Dra. Priscila dos Santos de Jesus (OAB/BA: 60.313), em favor de Wendel Filipe Lima Silva, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Candeias/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 25/06/2024, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (id. 81264306), a desfundamentação do decreto constritor e ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Aduz, ainda, o excesso de prazo para a formação da culpa, a ausência de contemporaneidade, configurando a segregação antecipação da pena. Ressalta também que a quantidade de droga apreendida seria compatível com o uso pessoal. Por fim, sustenta a favorabilidade das condições pessoais, enfatizando que ele possui um filho menor de 1 ano de idade; subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas. IV - Informes judiciais (ID. 81860934) noticiam in verbis: “[...] Em atenção ao quanto requisitado para instruir o presente Mandamus, no qual figuram como paciente Wendel Filipe Lima Silva, venho informar que fazendo uma retrospectiva dos fatos, temos que: O autuado foi preso em flagrante em 26/06/2024. Em 26/06/2024 foi realizada audiência de custódia. A prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva (id453609120). Em 18/07/2024 o denunciado foi intimado para apresentar defesa prévia (id453692513). Em 29/07/2024 foi anexada decisão em HC 8043541-92.2024.8.05.00000 (id 455434797). Em 17/09/2024, apresentou resposta à acusação ( id 464309730). A denúncia foi recebida em 18/09/2024 ( id 464575103) Audiência de instrução e julgamento realizada em 01/10/2024 , onde foi colhido o depoimento de uma das testemunhas arroladas pela acusação ( id 466463363) Pedido de revogação da prisão preventiva em 09/10/2024 ( id 467886231) Manifestação do Ministério Público, pugnando pelo indeferimento do pedido em 16/10/2024 ( id 469394271) Decisão mantendo a prisão preventiva em 24/10/2024 ( id 470486833) Audiência de instrução e julgamento em 28/11/2024 foi registrado o não comparecimento da testemunha arrolada pelo Ministério Público, PM Sd. Mateus Vinhas Sampaio, que alegou confusão quanto ao horário da audiência. (id 475842342) sendo a audiência redesignada. Na oportunidade, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva, sendo indeferida (id 476543026). Audiência de instrução e Julgamento em 10/12/2024 ( id 477931218), onde foi realizada a oitiva da testemunha PM Sd. Mateus Vinhas Sampaio e o interrogatório do réu. Em audiência, a defesa requereu que fosse oficiado novamente ao Comando da Polícia Militar (Central de Monitoramentos) para que enviasse as imagens das câmeras corporais dos policiais pertencentes à guarnição no dia e hora da ocorrência, o que foi deferido por este juízo. Novo pedido de revogação da prisão preventiva em 23/01/2025 (id 482754544). Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido da defesa (id 486934677) Prisão preventiva mantida, conforme decisão de ID 488117603, em 25/01/2025. Habeas Corpus impetrado pela defesa em 10/04/2025 (id ilegível). Registra-se que o processo segue curso regular, aguardando o envio das imagens solicitadas pela defesa, para que possam ser apresentadas as alegações finais. [...]” V - As alegativas de desfundamentação do decreto constritor, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a arguição que a quantidade de droga apreendida seria compatível com o uso pessoal, bem como a favorabilidade das condições pessoais, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, e o fato do paciente ter um filho menor de 1 ano de idade; não merecem ser conhecidas, pois consubstanciam matérias já apreciadas por este órgão julgador, quando do julgamento de mandamus anteriormente impetrado em benefício do paciente (Habeas Corpus tombado sob nº 8043541-92.2024.8.05.0000), tendo, na ocasião, a ordem sido parcialmente conhecida e, na extensão, denegada, à unanimidade, em sessão do dia 03/09/2024 (certidão de Id. 68684220 dos autos do mencionado writ). VI-– No que concerne à alegativa da existência de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para a formação da culpa, não merece guarida. Do exame acurado dos fólios em cotejo com os aclaramentos judiciais, verifica-se o andamento regular do feito, tendo sido, a prisão reavaliada e mantida pelo Juízo de origem em 14/05/2025, consoante consulta ao sistema PJE de 1º grau, constando, ainda que o processo aguarda o cumprimento das diligências pleiteadas pela defesa técnica, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado nesta via. Nesse sentido, doutrina e jurisprudência são acordes de que os prazos processuais não são fruto de mera soma aritmética, mas devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados. VII- No que se refere à tese de ofensa ao princípio da contemporaneidade, melhor sorte não assiste a impetrante. A necessidade da segregação provisória, in casu, restou devidamente embasada em fundamentos concretos e contemporâneos externados, ao tempo de sua decretação. Outrossim, da análise do feito, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada em 26/06/2024, sendo reavaliada em 24/10/2024, havendo nova análise em 25/01/2025 e 14/05/2025 pela Magistrada a quo. VIII - Por fim, cabe ressaltar que a manutenção da prisão cautelar configura medida de natureza processual, e não se confunde, portanto, com sanção penal, inexistindo ofensa ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação de pena, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia e demonstrada a necessidade da segregação, como no presente caso. IX - Parecer da Procuradoria de Justiça pelo parcial conhecimento e denegação da ordem. X- HABEAS CORPUS CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob n° 8023735-37.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Candeias/BA, em que figuram, como Impetrante, Dra. Priscila dos Santos de Jesus (OAB/BA: 60.313), como paciente, Wendel Filipe Lima Silva, como Impetrada, a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Candeias/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da presente ação e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.